Tribunal: TJBA
Processo: 8115685-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115685-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAULO DE CARVALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: I. A. G. C. e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA BALTHAZAR DA SILVEIRA FERREIRA, JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE SOUZA

E
MENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Motorista que avançou sinal amarelo e terminou por atropelar dois transeuntes na faixa de pedestres. Sentença procedente para condenar ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nos termos do parágrafo único do artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que haja sinal semafórico no local, a preferência de passagem é do transeunte que já tenha iniciado sua travessia pela faixa de pedestres, o que implica o respectivo dever do condutor de veículo de ter atenção e reduzir a velocidade. Outrossim, o sinal semafórico amarelo serve para que os motoristas atentem-se para a iminente interrupção do fluxo do trânsito e reduzam a velocidade, de modo a evitar paradas bruscas e arriscadas. Justamente por isso é que a ausência de redução de velocidade em tal sinal semafórico indica agir imprudente do condutor, de modo a fixar a sua responsabilidade por eventuais acidentes.
Precedentes.
No caso em análise, é possível constatar no vídeo apresentado nos autos, que o motorista não deu preferência aos passantes que já se encontravam na faixa de pedestres, e nem reduziu a velocidade ao avistar o sinal amarelo, tendo agido em descompasso com as regulares diretrizes de trânsito. Tal panorama demonstra ação com falta ao dever de cuidado, a caracterizar conduta culposa do motorista e imputar-lhe responsabilidade pelo ocorrido. Importa salientar que os cuidados prestados pelo recorrente no momento
do
acidente e mesmo após a sua ocorrência, em que pese se revelem atitude louvável, não afastam a sua responsabilização pelo ocorrido, e nem tampouco a obrigação de reparar em sua integralidade os danos causados. A ocorrência de danos materiais é evidente, haja vista que uma das vítimas, que exercia a profissão de manicure, precisou ficar afastada de suas atividades por 46 (quarenta e seis
)
dias, conforme relatórios médicos apresentados, não tendo auferido a respectiva renda que seria
advinda
deste trabalho. O valor da indenização
por danos materiais
foi adequadamente fixado considerando os depoimentos prestados em audiência de instrução, bem como o período de afastamento das funções. Ainda que o recorrente alegue que os rendimentos da apelada não foram suficientemente comprovados, importa destacar que a função por ela exercida, por sua costumeira informalidade, torna difícil a manutenção de documentação mais precisa a respeito dos pagamentos feitos, que muitas vezes são realizados em espécie sem recibo ou por transferências bancárias ao longo do mês. Nesse contexto, impor excessivo rigor na comprovação de tais proventos implicaria negar à recorrida a possibilidade de obter o devido reparo pelos danos materiais sofridos com seu afastamento do trabalho. Quanto aos danos morais, restaram configurados ante a vulneração da integridade física e psíquica dos recorridos, a evidenciar a violação de direitos personalíssimos. O fato de que um dos recorridos sofreu lesões de menor monta
não
retira a possibilidade de percepção de indenização danos morais, e nem implica a redução do seu valor, haja vista que é preciso levar em consideração também o sofrimento psíquico ocasionado pelo evento traumático. Com referência ao quantum da indenização, deve ela ser fixada de modo a oferecer compensação suficiente pelo dano sofrido, mas não implicar o enriquecimento ilícito. Outrossim, deve levar em consideração não apenas o dano causado, mas as condições pessoais do ofensor e da vítima, para que não se converta em encargo desarrazoado. Levando em consideração tais diretrizes, bem como a capacidade econômica do recorrente, demonstrada nos autos, é de se constatar que a manutenção de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se revelaria excessiva, a extrapolar significativamente suas capacidades financeiras. Desse modo, para que seja mantida a reparação do quanto ocorrido, mas para que não se fuja da razoabilidade e proporcionalidade face o porte econômico do recorrente, reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos réus, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8115685-95.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
SAULO DE CARVALHO RIBEIRO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação d
e

SAULO DE CARVALHO RIBEIRO
.